Tribunal: TJDFT
Processo: 0710562-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ENGENHOS PUBLICITÁRIOS. LICENÇA ADMINISTRATIVA. NECESSIDADE. LEI N.o 3.036/02. DECRETO N.o 29.143/08. MÉRITO ADMINISTRATIVO. INVASÃO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO.
1. O Plano Diretor de Publicidade, por intermédio da Lei Distrital n.o 3.036/02, regulamentado pelo Decreto n.o 29.413/2008, é enfático ao dispor que os engenhos de publicidade só poderão funcionar mediante licença emitida pelo órgão competente.
2. Ao Poder Judiciário apenas compete analisar o mérito administrativo sob o aspecto do controle da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, não lhe sendo permitido suprir omissão de licença administrativa.
3. O valor da causa pode ser objeto de arbitramento pelo juiz, de ofício, se verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial ou ao proveito econômico, consoante art. 292, § 2.o, do CPC. De qualquer sorte, incumbe ao réu alegar em preliminar de contestação, conforme art. 293, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido.